Tribunal: TJPA
Processo: 0803671-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803671-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBANIZA DE AZEVEDO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO ITAU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA EM VIRTUDE DA PROVA DA CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO EMPRESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU PELO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, NO ENTANTO, DIVIRJO DADA A PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos consignados.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
, o que restou afastada dada a apresentação da prova da contratação de refinanciamento e da disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade do agravante.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBANIZA DE AZEVEDO NASCIMENTO contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0801761-10.2023.8.14.0051), ajuizada em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico ausente, por ora, um dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, previsto no art. 300 do CPC, qual seja, perigo na demora, senão vejamos.

Sem muitas delongas, a parte autora informa que o suposto empréstimo questionado foi realizado no ano de 2020. Não obstante, somente o questionou, bem como ingressou com a presente ação, nos anos de 2022 e 2023, respectivamente, ou seja, mais de dois anos depois da data do inicio dos referidos descontos, o que, por si só, já afasta o aludido perigo na demora.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, uma vez que ausente o perigo na demora.”

No recurso, alegou ter demonstrado a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, posto que, em relação à probabilidade do direito, juntou os extratos bancários na data do empréstimo questionado a fim de comprovar que nunca recebeu os valores mencionados. Diz estar evidenciado o perigo de dano, na medida em que os descontos são indevidos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referentes aos contratos questionados.

Inicialmente, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão dos descontos referente ao contrato questionado (ID 13103180).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 13576850.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo acolhimento das razões recursais dada as circunstância da contratação, pois os descontos de parcelas muito baixas dificultam a percepção da fraude, devendo ser levada em conta inversão do ônus da prova, própria das relações de consumo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos seguintes negócios jurídicos:

Banco Itaú BMG Consignado S.A.:

- contrato 625411115, no valor total de R$13.527,75, dividido em 84 parcelas no valor de R$274,75.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a não demonstração da urgência, considerando que os descontos vinham ocorrendo desde o ano de 2020.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação do contrato supramencionado.

A decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento do contrato questionado, contudo, o Banco agravado apresentou, junto com a contestação, cópia da Cédula de Crédito Bancário (ID 87207927 - Pág. 1

[1]
) no valor de R$13.527,82, sendo que esse documento consta informação que essa contratação se deu para quitar contrato anterior (nº 597497640) e, por isso, foi liberada a quantia de R$2.366,71e, diga-se de passagem, esse valor consta nos extratos bancários apresentados pela autora na inicial.
Por tais razões, divirjo da manifestação ministerial.

Ora, a conjugação de todos os elementos trazidos pelo agravado coloca em cheque a alegação de que o agravante não consentiu com os empréstimos questionados, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, revogando a tutela antecipada recursal concedida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Processo de origem

Belém, 13/12/2023